Tribunal: TJDFT
Processo: 0727870-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. Devem ser desprovidos os embargos de declaração diante da ausência de constatação de omissão a ser suprida ou de obscuridade a ser esclarecida, nos termos do art. 1022 do Código de Processo Civil.
3. Para efeito de prequestionamento não é obrigatória a deliberação a respeito de todos os argumentos ou dispositivos legais suscitados pelas partes, se por outras motivos tiver havido a devida deliberação a respeito da controvérsia.
4. Embargos conhecidos e desprovidos.